Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação ajuizada pela seguradora em sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.
2. O Juiz conhecerá de ofício da ausência de legitimidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil).
3. No caso, a seguradora não possui legitimidade para propor a presente ação em sub-rogação nos direitos do segurado, visto que não comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária ao segurado. 3.1. As informações geradas pelo sistema computacional da seguradora estão desguarnecidas de qualquer prova do pagamento de indenização, por exemplo, o comprovante de depósito do valor da indenização na conta bancária do segurado ou a carta de quitação assinada pelo segurado ou qualquer outro documento hábil para comprovação do pagamento da indenização securitária.
4. Reconhecida, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa. Recurso não conhecido e extinto o processo sem resolução do mérito.